Tribunal: TJMT
Processo: 0017069-34.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0017069-34.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JACONIAS DIAS - CPF: 796.158.721-72 (AGRAVADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA - LAUDO OFICIAL ATESTANDO A LESÃO NA REGIÃO CERVICAL DO APELADO - INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

-Laudo Pericial Judicial de ID.:20742022, atestar categoricamente a lesão e o nexo de causalidade com o acidente narrado, tendo lesão na COLUNA CERVICAL, e mesmo após tratamento, restou portador de invalidez TOTAL e PERMAENTE, portanto os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente narrado e a invalidez permanente suportada pela apelada, o que lhe da direito ao recebimento da indenização pleiteada na forma sentenciada. A tentativa de dizer que a lesão seria anterior ao acidente cai por terra analisando detalhadamente o próprio documento de ID: 20743559 20743560, apontado pela apelante, uma vez que de fato faz referencia a data de 21 de fevereiro, ENTRETANTO os documentos são do ano de 2014 e não de 2012 como faz querer crer a apelante.

- De acordo com art. 5o, § 5o da Lei no 6.194/74, a indenização fixada a título de Seguro Obrigatório ( DPVAT ) decorrente de invalidez permanente deve observar o grau de invalidez do membro ou órgão lesado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Nos sinistros ocorridos antes da edição da Medida Provisória no. 451/2008 convertida na Lei no. 11.945/09 que instituiu a Tabela anexa à Lei que rege o Seguro Obrigatório DPVAT , a verba indenizatória a título do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser fixada de acordo com a Tabela da SUSEP, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda.
De acordo com a aludida Tabela, em caso de lesão cervical , o valor da indenização deve corresponder a 100% (cento por cento) do máximo indenizável para o caso de invalidez permanente, in casu, 100% de 100%. Contudo, o valor recebido administrativamente deve ser decotado .

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada -Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo.

-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno , o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.:23648964; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 0017069-34.2015.8.11.0003, proposta por JACONIAS DIAS, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, negando provimento ao apelo da requerida seguradora, mantendo a sentença condenatória de indenizar o agravado em R$10.968,75 (dez mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização do seguro DPAVT; e majorou os honorários sucumbências desprovimento do apelo, art. 85, §11o do CPC.

Em suas razoes de ID.:27855476, alega : (i) ausência de nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, alegando que a lesão cervical em questão seria anterior ao suposto acidente, apontando para tanto prontuário médico de ID:20743559 20743560 datado de “21.02.”; (ii) minoração da indenização par 25% de R$13.500,00 (perda completa de um segmento da coluna vertebral), deduzido o valor recebido administrativamente (R$2.531,25), alegando uma sobre de complementação de R$843,75.

Contrarrazões não apresentadas, certidão de ID:32517000.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020